Tribunal: TCU
Processo: 006.098/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Representação referente à Concorrência cujo objeto é a construção de Centro de Referência de Assistência Social, no município de Pedra Preta, região sul do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - tagColegiado Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concorrência eletrônica no 6/2024, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção do Centro de Referência de Assistência Social (CACS); Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alega, em síntese, suposta irregularidade na condução do certame, mediante o aceite indevido de documentação extemporânea, o que teria favorecido a empresa KB Construtora Ltda., declarada vencedora, em violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, julgamento objetivo, competitividade e segurança jurídica, bem como aponta a inobservância ao princípio da segregação de funções, já que a agente de contratação teria atuado tanto na fase preparatória quanto na fase externa da licitação; Considerando que não se constatou irregularidade no aceite de documentos de habilitação, porquanto o princípio do formalismo moderado, consubstanciado no art. 12, inciso III, da Lei 14.133/2021, orienta que a Administração Pública deve privilegiar o interesse público e evitar a adoção de formalismos excessivos que comprometam a seleção da proposta mais vantajosa, consoante sólida jurisprudência deste Tribunal, que considera irregular desclassificações ou inabilitações de licitantes por falhas sanáveis (Acórdãos 2.903/2021, 1.211/2021, 988/2022, 2036/2022, 1.204/2024, todos do Plenário); Considerando, contudo, que a designação de um mesmo agente para atuar em funções simultâneas de planejamento e execução atenta contra o princípio da segregação de funções, conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei 14.133/2021; Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando, por fim, que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 15, que considerou as alegações como parcialmente procedentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; adotar a medida elencada no item 1.6 desta deliberação; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 15) ao município de Pedra Preta/MT e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.098/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Pedra Preta/MT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência ao Município de Pedra Preta/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a ausência de segregação de funções verificada na atuação da agente de contratação na Concorrência 6/2024, em discordância ao disposto nos art. 5o, 7o, § 1o, e 8o, § 3o, da Lei 14.133/2021, e nos arts. 2o e 14 do Decreto 11.246/2022, além do entendimento disposto nos Acórdão 2146/2022-TCU-Plenário , 1278/2020-TCU-Primeira Câmara e 3381/2013-TCU- Plenário, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.